Tribunal: TJMT
Processo: 0007000-98.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N.0007000-98.2016.8.11.0037
RECORRENTES: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDOS: LUCIANO CUNHA DAS NEVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID. n. 5708036):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC
(Recurso de Apelação n. 0007000-98.2016.8.11.0037– QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, - J. 25/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (Id 24138959), foram julgados procedentes em parte, conforme ID 24138959.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 85 do CPC, argumentando que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional, uma vez que os Recorridos foram sucumbentes na maior parte da demanda. Sustenta ainda a inexistência de fundamento para penalização de multa conforme artigo 1.026 do CPC, existindo divergência jurisprudencial.
O Recurso é tempestivo conforme certidão ID n. 28127450.
Contrarrazões ID n. 32628489.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 85, do CPC, os Recorrentes defendem que os Recorridos sucumbiram na demanda, não tendo que se falar em sucumbência recíproca, tampouco condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 86 DO CPC/2015. QUANTITATIVO. SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. "As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes" (AgRg no Resp 1.354.123/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe de 30/06/2015).
3. A apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum demandam a incursão no suporte fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7 deste Sodalício.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(AgInt no AREsp 1046116/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 09/03/2018) (g.n.)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.
Assevera a parte Recorrente que a multa aplicada nos Embargos de Declaração deve ser afastada, uma vez que não teria havido o caráter protelatório, afrontando o disposto no artigo 1.026, § 2o do CPC.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Dessa forma, quanto à suposta violação ao citado dispositivo legal, é necessário o exame de fatos e provas para aferir se os Embargos de Declaração são protelatórios, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. NULIDADE DA EXECUÇÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 5. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538 DO CPC/1973 NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 6. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 7. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 8. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recorrente não demonstrou de que modo o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Incidem, por analogia, o enunciado n. 282 do STF bem como a Súmula 211 do STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015 3. Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea c do permissivo constitucional. 4. A revisão das conclusões estaduais acerca da nulidade da execução, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e da análise de cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ. 5. A incidência da Súmula n. 7/STJ também impede rever a conclusão do TJBA de que os embargos declaratórios tiveram nítido caráter protelatório, o que culminou na aplicação da multa prevista no art. 538 do CPC/1973. 6. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 7. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (TJMT, AgInt no AREsp 1381439/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA No 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7/STJ. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA DO ART. 1026 DO CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1307366/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019) – destaquei.
Assim, verifica-se que as teses elencadas no Recurso Especial exigem a análise da matéria fático-probatória existente nos autos, o que impede a admissibilidade positiva.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX